Tribunal: TJSP
Processo: 0039451-05.2012.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039451-05.2012.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante CLAIR
NEGRINI CASTILHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão
do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039451-05.2012.8.26.0554 - Santo André - Voto no 32763
2
VOTO No 32.763
COMARCA: SANTO ANDRÉ
APELAÇÃO CÍVEL No 0239451-05.2012.8.26.0554
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: CLAIR NEGRINI CASTILHO (AJ)
Juiz de 1a instância: Gustavo Sampaio Correia
RECURSOS ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO
CÍVEL. Diferenças salariais devidas a servidora pública
estadual. Juros e correção monetária. Adequação do julgado,
para adotar a orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810)
e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado
acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Clair Negrini Castilho
(Professora de Educação Básica II) em face da Fazenda do Estado de São
Paulo, objetivando a retificação da carga horária no período de
14.07.2010 a 29.01.2011, com o pagamento das diferenças apuradas e o
cômputo do período de licença para a aposentadoria.
A r. sentença julgou improcedente a ação (fls. 104/107).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 11.12.2013 (Relatora: Isabel Cogan), deu provimento em parte ao
recurso, para o fim de reconhecer: (a) o direito da autora de receber seus
vencimentos pelo número de aulas que possuía antes da licença-saúde e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039451-05.2012.8.26.0554 - Santo André - Voto no 32763
3
enquanto perdurou o afastamento por esse motivo; e (b) o período de
licença para os fins de aposentadoria. Determinou ainda o pagamento dos
valores descontados, com juros e correção monetária de acordo com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp
1270439/PR (fls. 133/140).
Os embargos de declaração opostos pela requerida (fls.
143/1514) foram rejeitados (fls. 154/157).
A FESP interpôs recurso especial (fls. 160/163), o qual foi
sobrestado (fls. 182).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp
no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito
Público deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040,
inciso II, do Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à
Turma Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 187/190).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por servidora pública estadual
titular do cargo de Professora de Educação Básica II, objetivando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039451-05.2012.8.26.0554 - Santo André - Voto no 32763
4
retificação da carga horária no período de 14.07.2010 a 29.01.2011, o
pagamento das diferenças apuradas e o cômputo do período de licença
para o cálculo da aposentadoria, julgada parcialmente procedente, com
determinação de pagamento das diferenças salariais devidas com juros de
mora e correção monetária de acordo com o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1270439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema no 810), pelo
Supremo Tribunal Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre
os índices a serem adotados no cálculo das condenações impostas à
Fazenda Pública, que devem seguir os critérios determinados no referido
julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidora pública, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039451-05.2012.8.26.0554 - Santo André - Voto no 32763
5
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
133/140, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.